Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DA PRESENÇA DOS VÍCIOS. MÉRITO DO RECURSO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFEITO VERIFICADO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O pressuposto específico de admissibilidade dos embargos de declaração é a indicação explícita de um ou mais vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, que a parte pretende ver sanado, integrado ou aclarado. A análise acerca da existência ou não do vício alegado constitui genuíno exame de mérito do recurso (EAREsp 175.648/RS). Embargos de declaração conhecidos.

3. Verificada ausência de simetria entre a proposição do acórdão, porquanto apenas reduziu a indenização por dano moral, é de rigor a correção do acórdão, para excluir da parte dispositiva do decisum a determinação de redistribuição igualitária dos ônus sucumbenciais.

4. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC)

5. Embargos de declaração conhecidos e providos.